Tribunal: STJ
Processo: 7008967-78.2023.8.22.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767356 - RO
(2024/0387013-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CLAUDINEY NEVES DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
decorreu da ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a parte
comprove que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes mediante
, o que não ocorreu na hipótese" (AgRg
distinguishing
no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.278.302/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
3/10/2023)
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
4. O pedido de concessão de
de ofício
habeas corpus
é prerrogativa do julgador diante de flagrante
ilegalidade, o que não se verificou no caso, não
servindo, outrossim, para superar vícios de recurso
inadmitido.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55182548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 60043d91-b3db-4b55-9dec-6414616025f2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55182548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 60043d91-b3db-4b55-9dec-6414616025f2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767356 - RO
(2024/0387013-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CLAUDINEY NEVES DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
decorreu da ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a parte
comprove que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes mediante
, o que não ocorreu na hipótese" (AgRg
distinguishing
no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.278.302/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
3/10/2023)
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
4. O pedido de concessão de
de ofício
habeas corpus
é prerrogativa do julgador diante de flagrante
ilegalidade, o que não se verificou no caso, não
servindo, outrossim, para superar vícios de recurso
inadmitido.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55182549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9830b0c9-c267-436a-ab59-133fe717e296

Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDINEY NEVES DE
SOUZA contra a decisão de fls. 329-331, que não conheceu do agravo em
recurso especial.
A parte recorrente sustenta que, embora a impugnação tenha sido
sucinta, a matéria de fundo é relevante e há flagrante ilegalidade no regime
inicial fixado, o que autorizaria a concessão de
de ofício.
habeas corpus
Argumenta que o regime semiaberto é desproporcional, pois se trata
de furto tentado, sem violência ou grave ameaça, com pena de 1 ano e 8
meses, sendo o réu tecnicamente primário. Além disso, pondera que
as circunstâncias judiciais desfavoráveis que não justificariam agravar o modo
inicial de cumprimento.
Expõe que o recorrente está em situação de vulnerabilidade social e é
dependente químico, o que deve orientar a individualização da pena e a
finalidade ressocializadora. Defende, por isso, a fixação do regime aberto, com
medidas de fiscalização e eventual encaminhamento para tratamento.
Sustenta, ainda, a existência de precedentes dos Tribunais Superiores
que admitem o regime aberto para réu primário, mesmo com circunstância
judicial desfavorável, e que analisam as circunstâncias concretas do delito para
evitar resposta penal automática e desproporcional.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
agravo ao colegiado para conhecimento e provimento do recurso especial,
fixando-se o regime aberto para início de cumprimento da pena, ainda que de
ofício.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso
especial pelo Tribunal de origem teve por fundamento a incidência da Súmula n.
83 do STJ.
A análise das razões do agravo em recurso especial, no entanto,
confirma que não houve enfrentamento suficiente das questões relativas ao
referido óbice.
Documento eletrônico VDA55182549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9830b0c9-c267-436a-ab59-133fe717e296

Segundo a orientação desta Corte Superior, "a superação da Súmula
n. 83, STJ, exige a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes capazes de alterar [...] o julgado, ou a demonstração de
, o que não ocorreu no caso dos autos" (AgRg no
distinguishing
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.543.587/PR,
julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
30/8/2024)
Não demonstrada tal circunstância nas razões do agravo em recurso
especial, constata-se acerto da decisão de inadmissão proferida na origem.
Nesse sentido (grifei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é
necessário que a parte comprove que o entendimento desta
Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o
Tribunal de origem ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles
veiculados
nos
precedentes
mediante
distinguishing, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.278.302/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/9/2023,
de
)
3/10/2023.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
DECISÃO DE
SÚMULA N. 182/STJ.
ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ.
INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU
SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
3. Na hipótese dos autos, o agravante, de fato, deixou de
impugnar
especificamente,
de
forma
efetiva
e
pormenorizada, nas razões do agravo em recurso especial,
o entrave atinente à incidência da Súmula n. 83/STJ,
apontado pelo Tribunal de origem como um dos
fundamentos para inadmitir o recurso.
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte
Superior, inadmitido o recurso especial com fundamento na
óbice que também se aplica aos recursos
Súmula n. 83/STJ
especiais manejados com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional, a impugnação deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
Documento eletrônico VDA55182549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9830b0c9-c267-436a-ab59-133fe717e296

mencionados na decisão recorrida, com vistas a demonstrar
que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte
, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
sobre o tema
Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.649.953/PR,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
13/8/2024,
de
)
20/8/2024.
Ressalte-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual que não se conhecerá do agravo que "não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (CPC,
III), devendo a impugnação 'ser realizada de forma efetiva, concreta e
art. 932,
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia'" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.212.676/SP,
Humberto Martin s, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
4/9/2023,
6/9/2023)
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (grifei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de
inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste
Tribunal Superior que não conhece do agravo em recurso
especial interposto, uma vez que a defesa deixou de refutar,
especificamente, o fundamento de inadmissibilidade referente ao
enunciado sumular n. 83 do STJ.
3. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é
necessário que a parte comprove que o entendimento desta
Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes, mediante distinguishing, o que não
ocorreu na hipótese.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.462.155/RS,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
)
15/4/2024.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55182549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9830b0c9-c267-436a-ab59-133fe717e296

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de
que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa
impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182 do STJ e pelo
do
art. 932
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão agravada, quanto à incidência da Súmula 83 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e
suficientemente demonstrada dos fundamentos da decisão
agravada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
5. No âmbito do agravo regimental a parte deve refutar os
fundamentos da decisão monocrática impugnada, não lhe sendo
permitido corrigir a argumentação, suprindo falhas anteriores,
em razão da preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão agravada
deve ser específica e suficientemente demonstrada para afastar
a incidência da
"
Súmula 182/STJ.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.068.119/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
24/12/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA.
INCIDÊNCIA. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos recursos
especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Todavia, nos respectivos agravos, as defesas deixaram de
rebater, de forma concreta e arrazoada, o último dos
fundamentos.
2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da
conforme a assente jurisprudência do Superior
Súmula 83/STJ,
Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados, deste
Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar
que a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a
ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a
quo
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não
Documento eletrônico VDA55182549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9830b0c9-c267-436a-ab59-133fe717e296

ocorreu na espécie (AgRg no
relator
AREsp n. 2.253.769/PR,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/08/2023,
18/08/2023)
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial
não preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez
que deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a
inadmissão do apelo nobre, o que faz incidir a
e o comando do
do
Súmula n. 182/STJ
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil, aplicável à seara processual
penal por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.578.837/SC,
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
17/6/2024.
Por fim, extrai-se do
do Código de Processo Penal que o
art. 647
será concedido sempre que alguém sofrer ou se achar na
habeas corpus
iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir,
contexto no qual, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do Código de
Processo Penal, a ordem poderá ser expedida de ofício.
Trata-se, portanto, de iniciativa do julgador a ser adotada quando
constatada flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência, não
servindo "para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito
de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (EDcl nos EDcl
no AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
AREsp n. 1.777.820/MG,
Turma, DJe de
.
15/4/2021)
Com essa orientação:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. TESE DE IMPOSSIBILIDADE
DE
UNIFICAÇÃO
DAS
PENAS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na
própria previsão constitucional, impondo-se como um dos
principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial
(Súmulas
e
). Destaca-se que, mesmo em
282/STF
211/STJ
relação às questões de ordem pública, impõe-se o
prequestionamento da matéria" (AgRg no AREsp n. 2.166.755/PI,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
1/10/2024,
3/10/2024)
2. "A jurisprudência mansa e pacífica do Superior Tribunal
de Justiça tem reafirmado o entendimento de ser descabido
o pedido de concessão de
de ofício, como
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55182549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9830b0c9-c267-436a-ab59-133fe717e296

sucedâneo recursal ou como expediente para superar vícios
do recurso inadmitido, mormente porque tal iniciativa parte

(AgRg
nos
do
próprio
órgão
julgador"
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
EAREsp n. 2.018.556/SC,
Especial, DJe de
.
29/9/2022)
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.825.362/DF,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
22/4/2025,
de
grifei.)
28/4/2025,
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55182549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 9830b0c9-c267-436a-ab59-133fe717e296

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0387013-7
AREsp 2.767.356 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 70089677820238220014
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDINEY NEVES DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAUDINEY NEVES DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542245449704515818098@
2024/0387013-7 - AREsp 2767356 Petição : 2026/0014012-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55108649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:51:34
Código de Controle do Documento: 5F1083CA-492B-4C99-BF25-57E8DE2C472F